Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Vistos, etc. A decisão de ID 64742948 homologou acordo firmado entre as partes e determinou a extinção do processo, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC/2015. Na petição de ID 64862378, a autora informa que o acordo entabulado se deu apenas entre ela e o Banco do Brasil, requerendo o prosseguimento do feito contra o Nubank. Com razão. A petição de acordo expressamente limitou-se a pedir a extinção do feito em face do Banco do Brasil, como pode ser verificado do trecho a seguir transcrito: Diante do exposto, as partes requerem à Vossa Excelência a homologação desta transação, com a extinção do feito em relação ao Banco do Brasil com resolução de mérito, com escopo no art. 487, inciso III, do CPC, a fim de que produza seus jurídicos e regulares efeitos e, posteriormente, a baixa e o arquivamento do feito. Assim, reconsidero a decisão para extinguir o processo, com resolução de mérito, apenas em relação ao Banco do Brasil, permitindo que prossiga em face dos demais réus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator